Tribunal: STF
Processo: HC 206273
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alvaro dos Santos Fernandes, em favor de Eduardo Marcelo Laurete Pires Buosi, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n. 657.297 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 110.826/2003.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus com pedido liminar — Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo — Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de substituição por cautelar do art. 319 do Código de Processo Penal e de prisão domiciliar - Alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, de ausência de fundamentação idônea da decisão que a decretou e de excesso de prazo na formação da culpa -D ecisão que, ao revisar ad ecisão nos termos do art. 316, do CPP, manteve a prisão cautelar do paciente, estando bem fundamentada, porque ainda presentes os pressupostos da prisão preventiva — Crimes que, por sua natureza e gravidade, demonstram a personalidade deturpada do paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal — Paciente reincidente — Aplicação do art. 313, II, do Código de Processo Penal - Presentes os pressupostos da prisão preventiva — Insuficiência das demais cautelares ao caso concreto - Excesso de prazo não configurado - Impossibilidade de aceitação da mera contagem aritmética do prazo ou sua somatória para se aquilatar a configuração de excesso de prazo - Feito que teve o trâmite processual afetado com a suspensão das audiências e da realização de perícia médica, por conta da pandemia causada pelo Covid-19 - Prisão domiciliar - Mera reiteração de pedido formulado em Habeas Corpus idêntico e já analisado anteriormente – Não conhecimento nesta parte - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada”. (eDOC 3, p. 177)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem monocraticamente por entender legítima a manutenção da custódia. 
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. LEGALIDADE DA PRISÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE NO HC 613.487/SP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
    2. O Juiz de primeiro grau concluiu não ter havido alteração fática a justificar a revogação da prisão do paciente, estando ainda presentes os requisitos que ensejaram a decretação da medida. E, segundo se infere, a segregação cautelar tem como fundamento o acautelamento do meio social, dada a periculosidade do paciente, evidenciada na gravidade concreta da conduta delitiva e sua habitualidade delitiva, uma vez que ele é reincidente específico e foi flagrado na posse de 914,9g de cocaína, além de arma de fogo e munições. Impende anotar que a validade da prisão cautelar já foi analisada por essa Corte, no julgamento do HC 613.487/SP.
    3. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    4. Hipótese em que não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, eis que não foi verificada desídia do Juízo processante na condução dos autos. Destaca-se, ainda, a maior complexidade do feito, que depende da conclusão de incidente de sanidade mental para posterior prolação de sentença. Nesse sentido, ressalta-que o referido incidente só não pode ser realizado em data anterior dada a suspensão das perícias médicas, pelo Tribunal de origem, como medida de prevenção ao contágio por covid-19, configurando, portanto, motivo de força maior. De toda sorte, o acórdão impugnado consignou que os procedimentos já estão sendo retomados.
    5. Agravo regimental não provido”. (eDOC 3, p. 228)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Alega-se, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJSP: 
    “Consta dos autos que, aos 22.03.2020, o paciente foi preso em flagrante, pois trazia consigo e tinha em depósito, 914,9g de cocaína, e possuía uma arma de fogo de uso permitido, municiado com seis cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual está sendo processado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei n.10.826/03.
    A prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, de que a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da apreensão indicam, por ora, habitualidade criminosa e periculosidade do agente, de que a medida ser necessária para garantia da ordem pública, o que certamente autoriza a decisão (fls. 67/68).
    Após, em 12.03.2021, ao revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, o MM. Juiz "a quo" esclareceu que não houve alteração da situação fática, permanecendo a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas e a reincidência específica do paciente prática do crime, bem como a apreensão de arma de fogo e munições”. (eDOC 3, p. 180)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Na hipótese, observa-se que o Juiz de primeiro grau concluiu não ter havido alteração fática a justificar a revogação da prisão do paciente, estando ainda presentes os requisitos que ensejaram a decretação da medida.
    E, segundo se infere, a segregação cautelar tem como fundamento o acautelamento do meio social, dada a periculosidade do paciente, evidenciada na gravidade concreta da conduta delitiva e sua habitualidade delitiva, uma vez que ele é reincidente específico e foi flagrado na posse de 914,9g de cocaína, além de arma de fogo e munições.
    Impende anotar que a validade da prisão cautelar já foi analisada por essa Corte, no julgamento do HC 613.487/SP, em decisão proferida nos seguintes termos: (...)” (eDOC 3, p. 201)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, além da possibilidade de reiteração delitiva em razão da reincidência específica do acusado e a apreensão de vultuosa quantidade de drogas, armas e munições, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ademais, quanto a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    O STJ consignou o seguinte:
    “Na hipótese, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 22/5/2020. Conforme consta do acórdão impugnado, a audiência de instrução já foi realizada e, atualmente, o feito aguarda a conclusão do incidente de sanidade mental.
    Em 15/6/2021, foi reavaliada a segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP.
    Sob tal contexto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, eis que não foi verificada desídia do Juízo processante na condução dos autos. Destaca-se, ainda, a maior complexidade do feito, que depende da conclusão de incidente de sanidade mental para posterior prolação de sentença.
    Nesse sentido, ressalta-que o referido incidente só não pode ser realizado em data anterior dada a suspensão das perícias médicas, pelo Tribunal de origem, como medida de prevenção ao contágio por covid-19, configurando, portanto, motivo de força maior. De toda sorte, o acórdão impugnado consignou que os procedimentos já estão sendo retomados.
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa, haja vista a instauração de incidente de insanidade mental. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Ademais, cumpre considerar maior morosidade na realização de atos processuais em razão da situação pandêmica que o país enfrenta. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente